Tribunal: TJPA
Processo: 0823675-50.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823675-50.2023.8.14.0401

APELANTE: DEBORA CARLA ROCHA RODRIGUES

APELADO: LIDEOTONEUTO DOS SANTOS DIAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO PARA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. NATUREZA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CONTEXTO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Débora Carla Rocha Rodrigues contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em seu favor, reduziu seu prazo de vigência para três meses, a contar da data da decisão, sem determinação de reavaliação posterior nem oitiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a fixação de prazo certo para vigência das medidas protetivas de urgência, sem previsão de reavaliação e sem prévia oitiva da vítima, ofende os princípios da proteção integral, do contraditório e a natureza inibitória da medida prevista na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória, devendo perdurar enquanto persistir situação de risco à integridade física, psíquica e moral da vítima.

4. A sentença recorrida reduziu a vigência das medidas protetivas para três meses sem motivação concreta, desconsiderando que a cessação da situação de risco deve ser demonstrada com base em elementos objetivos, e que a revogação da medida exige contraditório, com oitiva prévia da ofendida.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1249, firmou a tese de que as medidas protetivas têm vigência vinculada à persistência do risco, sendo incabível sua revogação automática por decurso de prazo ou ausência de inquérito policial.

6. A jurisprudência atual é firme no sentido de que a reavaliação das medidas deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e a possibilidade de manifestação das partes.

7. No caso, a sentença não apresentou elementos que evidenciem a superação da situação de perigo que motivou a imposição das medidas, devendo, portanto, ser restabelecida a decisão que fixou sua vigência por seis meses, permitindo-se, no entanto, sua revisão, a qualquer tempo, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para restabelecer as medidas protetivas de urgência nos termos originalmente deferidos, garantindo-se à vítima o direito à oitiva prévia antes de eventual revisão, revogação ou modificação, assegurada também a manifestação das partes interessadas.

Tese de julgamento: “As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza inibitória e cautelar, devendo subsistir enquanto persistir situação de risco à integridade da vítima, sendo vedada a fixação de prazo certo para sua vigência sem a previsão de reavaliação e sem a prévia oitiva da ofendida, sob pena de violação ao contraditório e à finalidade protetiva da norma.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV e art. 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 19, §6º e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe 25/03/2025 (Tema 1249); STJ, AgRg no REsp n. 2.070.292/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJe 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 893.551/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Débora Carla Rocha Rodrigues
, por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo
MM.

Juízo da

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(ID 22494790), que manteve as medidas protetivas de urgência contra o ora apelado Lideotoneuto dos Santos Dias pelo prazo de 03 (três) meses.

Conforme se depreende dos autos, em
11/04/2023
, a apelante compareceu à Delegacia Especializada e registrou o
Boletim de Ocorrência nº 00035/2023.101529-3
(ID 22494766), relatando a suposta prática do crime de injúria, no contexto de violência doméstica e familiar, por parte de seu ex-companheiro,
Lideotoneuto dos Santos Dias
, ora apelado.

Naquela ocasião,
não formulou pedido de medidas protetivas de urgência
, o que veio a ocorrer
posteriormente
, após novos fatos, inclusive de maior gravidade, relacionados à segurança da ofendida e de sua filha menor, conforme exposto em manifestação complementar nos autos.

O pedido foi deferido, liminarmente, pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, ID 22494767, com a devida intimação das partes acerca das medidas protetivas decretadas.

Posteriormente, o ora apelado, através de Advogado Particular, requereu ao juízo a improcedência das Medidas Protetivas, visto que não existe a mínima chance do acusado de ter ou estar ameaçando a vítima que quer cobrar via polícia uma suposta dívida, ID 22494776.

Em sede de
Réplica à Contestação
, ID 22494784, a vítima, representada pela Defensoria Pública Estadual,
requereu
a
manutenção das medidas protetivas
, com a
continuidade do feito
.

O representante do
Ministério Público de 1º Grau
apresentou
Parecer Final
(ID 22494789), opinando pela
manutenção
das medidas protetivas por prazo determinado,
sugerindo a fixação de 03 (três) meses
, tendo em vista tratar-se de crime de injúria e considerando que a liminar já estava em vigor desde dezembro de 2023.

Em
04/06/2024
, ID 22494790, o juízo
a quo
proferiu sentença nos autos, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
e, por conseguinte, manteve as medidas protetivas liminarmente deferidas pelo prazo de 03 (três) meses, a partir da data de assinatura.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 22494792), visando à reforma da decisão para que seja fixado o prazo mínimo de 06 (seis) meses para a vigência das medidas protetivas de urgência, com a implementação de mecanismos de monitoramento e a intimação periódica da vítima, a cada 180 (cento e oitenta) dias após o término do prazo inicial, para que se manifeste quanto à manutenção, complementação ou revogação das referidas medidas.

Em sede de contrarrazões (ID 24784399), a defesa do ora apelado sustentou a prejudicialidade do recurso, sob o argumento de perda de objeto, uma vez que as medidas protetivas foram fixadas pelo prazo de 03 (três) meses, a apelante pleiteou sua extensão para 06 (seis) meses e, até o momento da manifestação, já haviam decorrido mais de 10 (dez) meses desde a decisão recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 25732953, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que a medida protetiva seja prorrogada pelo lapso mínimo de 06 (seis) meses, tendo intimações periódicas da apelante a cada 180 (cento e oitenta) dias, de modo que, se manifeste acerca de eventuais alterações sobre as medidas cautelares.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, CONHEÇO do presente recurso.

O foco da controvérsia recursal reside na definição da adequada duração e forma de controle das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, no contexto de violência doméstica e familiar.

Consta dos autos que a ora apelante formalizou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, ora apelado, com quem manteve relacionamento por cerca de sete meses, há mais de dois anos encerrado. Segundo o boletim de ocorrência, durante a convivência, a vítima lhe emprestou a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dos quais recebeu apenas R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Desde então, passou a enfrentar dificuldades na cobrança do valor restante e, ao tentar contato com o apelado, foi reiteradamente injuriada com expressões ofensivas como “vagabunda, não vale o que o gato enterra”, “vagabunda disfarçada de cordeiro”, e “desgraça”.

Inicialmente, a vítima não solicitou medidas protetivas, mas, em 30/11/2023, retornou à Delegacia Especializada e, diante de novos acontecimentos, requereu expressamente a adoção das medidas urgentes. Segundo seu relato complementar, recebeu nova ligação do requerido para tratar da dívida, ocasião em que descobriu, por meio do celular da filha adolescente (então com 15 anos), que a menor teria sido abusada sexualmente pelo apelado quando ainda contava 13 anos de idade. A vítima declarou que pretende acionar os órgãos competentes, em especial a DEACA/Santa Casa, para apuração dos fatos envolvendo sua filha, mas, desde já, requereu a proteção cautelar contra o agressor.

Em 14/12/2023, o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher deferiu liminarmente as medidas protetivas de urgência, com base no art. 12, III, da Lei nº 11.340/06, determinando ao agressor:

a) Proibição de se aproximar da vítima e de sua filha
Maria Alice Rodrigues Pereira
, a uma distância mínima de 100 metros;
b) Proibição de manter contato com ambas por qualquer meio de comunicação;
c) Proibição de frequentar a residência da ofendida.

A decisão registrou que a demora na prestação jurisdicional poderia acarretar risco à integridade física, moral e psicológica da vítima, e determinou, ainda, que as medidas teriam validade por 06 (seis) meses, contados da data da decisão (ID 22494767).

Instado a se manifestar, o requerido apresentou contestação, sem, contudo, juntar qualquer prova que infirmasse os fundamentos do pedido. O Ministério Público, por sua vez, opinou pela manutenção das medidas protetivas.

Ao proferir a sentença, em 04/06/2024, o juízo singular julgou procedente o pedido, porém
reduziu o prazo de vigência das medidas para 03 (três) meses
, a contar daquela data, sob o fundamento de que a proteção deveria persistir por tempo determinado, diante da natureza das lides de violência doméstica e do objetivo preventivo da medida. Afirmou, ainda, que, inexistindo alteração fática relevante e ante a ausência de provas robustas apresentadas pelo requerido, as medidas continuavam justificadas para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Entretanto, não determinou qualquer mecanismo de reavaliação ou de oitiva da vítima ao final do prazo fixado, tampouco justificou de modo concreto a redução da vigência inicialmente estabelecida em 06 meses. Essa omissão vulnera o caráter inibitório e contínuo das medidas protetivas, cuja revogação exige a verificação da cessação do risco e a prévia manifestação da vítima, como assentado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais.

Conforme recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, com escopo protetivo e conteúdo satisfativo, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

Tal compreensão foi consolidada no julgamento do
Tema 1249 dos recursos repetitivos
, ocasião em que a Terceira Seção daquela Corte Superior fixou a seguinte tese vinculante:

“As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.”
(
REsp n. 2.070.717/MG
, Rel. p/ Acórdão Min.
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe 25/03/2025)

Em observância ao mandamento constitucional previsto no
artigo 226, §8º, da Constituição Federal
–
“O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”
- e em cumprimento aos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar tratados de direitos humanos, a
Lei nº 11.340/2006
introduziu no ordenamento jurídico as medidas protetivas de urgência, que são consideradas um dos maiores avanços na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher no País.

Depreende-se que a legislação teve o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto. As medidas protetivas de urgência, por conseguinte, foram criadas com a finalidade de impedir que o referido ilícito (violência doméstica e familiar) ocorra ou se perpetue.

Com efeito, o legislador pátrio, ao editar a
Lei Maria da Penha
, o fez para que a mulher pudesse contar não apenas com legislação repressiva contra o agressor, mas também visando criar mecanismos céleres, protetivos, preventivos e assistenciais a ela.

A
Lei Maria da Penha
prevê
medidas protetivas
que obrigam o agressor (artigo 22) e medidas protetivas de urgência à vítima (artigos 23 e 24), não estipula um prazo para a manutenção das referidas medidas. Essa omissão legislativa, por sinal, explica a adoção, na prática, de procedimentos diversos pelos magistrados singulares.

Uma vez reconhecida a
natureza jurídica de tutela inibitória
, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança.

A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório,
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Assim, deve ser assegurada às partes a possibilidade de, a qualquer tempo, demonstrar ao juiz a mudança daquele contexto que levou ao deferimento da medida, solicitando, assim, a revogação ou manutenção do instrumento protetivo.

Isso, por si só, impede a convalidação de decisões que simplesmente fixam um prazo determinado para as medidas protetivas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas, expondo a mulher a novos ataques. Igualmente,
não pode ser admitida a revogação das medidas
a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias,
sem a prévia oitiva das partes envolvidas
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco da vítima, sendo admitida a revisão periódica, desde que garantida a prévia oitiva da parte interessada.

2. A fixação de prazo para a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas não viola a Lei n. 11.340/2006, pois se fundamenta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando evitar a perpetuação indevida de restrições sem a devida verificação da persistência da ameaça.

3. A análise sobre a efetiva manutenção da situação de risco, assim como sobre a conveniência do prazo fixado para a ratificação da necessidade de permanência das medidas, não prescinde do revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.070.292/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. COMPARECIMENTO EM CURSO DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de inclusão de medida protetiva de urgência pelo Tribunal de origem, por requerimento do Ministério Público, quando se verificar que a medida é adequada ao caso concreto, especialmente porque não implica a antecipação da condenação ou a violação à presunção de inocência daquele que a recebe. 2.
Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa
,
é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima
, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 16/08/2024).
Grifei

Na linha da argumentação acima exposta, tenho por
inidônea
a fundamentação apresentada pelo magistrado primevo.

Como se vê, não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado
a quo
que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva prévia da ofendida, bem como a manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, para
restabelecer
a decisão que determinou as medidas protetivas impostas em favor da ora apelante, podendo o juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes, consoante explanado no corpo desta decisão.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025